Tribunal: TJES
Processo: 5001844-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001844-33.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001844-33.2017.8.08.0024).

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S. A.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs apelação em razão da respeitável sentença de
id.
1428418
, proferida pel
a
meritíssim
a
Juí
za
de Direito da
Segunda
Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de
Vitória, Comarca da Capital,
que
acolheu
os embargos opostos à execução fiscal ajuizada
por ele contra
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S
.
A
.,
reduziu a multa fixada pelo Procon no processo administrativo n. 583/2010 para R$5.000,00 (cinco mil reais) e condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor "da condenação".

Nas razões recursais (
id.
1428422
) alegou o apelante, em síntese, que 1) “nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes)”
(fl. 06); 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção”
(fl. 07); 3) “não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do potencial econômico da empresa apelada”
(fl. 08); 4) a “fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores” (fl. 10); 5) “qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], [
...]
o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10”
(fl. 11); 6) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância” (fl. 12); 7) a respeitável sentença violou o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais ao condená-lo ao pagamento de custas processuais.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se improcedentes os embargos opostos à execução fiscal.

Sem c
ontrarrazões
(id. 1428425)
.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18
de outubro
de 2022
.

D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001844-33.2017.8.08.0024).

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S. A.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

O M
unicípio de
V
itória
interpôs apelação em razão da respeitável sentença de
id.
1428418
, proferida pel
a
meritíssim
a
Juí
za
de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de
Vitória, Comarca da Capital,
que
acolheu
os embargos opostos à execução fiscal ajuizada
por ele contra Samsung Eletrônica da Amazônia S. A.
,
reduziu a multa fixada pelo Procon no processo administrativo n. 583/2010 para R$5.000,00 (cinco mil reais) e condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor "da condenação".

Nas razões recursais (
id.
1428422
) alegou o apelante, em síntese, que 1) “nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes)”
(fl. 06); 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção”
(fl. 07); 3) “não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do potencial econômico da empresa apelada”
(fl. 08); 4) a “fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores” (fl. 10); 5) “qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], [
...]
o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10”
(fl. 11); 6) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância” (fl. 12); 7) a respeitável sentença violou o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais ao condená-lo ao pagamento das custas processuais.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se improcedentes os embargos opostos à execução fiscal.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor” (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-09-2015, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação/fonte: DJe 27-09-2017).

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$35.355,08 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

APELAÇÃO VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA. 1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do Município de Vitória prejudicado. (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data do julgamento: 09-08-2021; data da publicação no Diário: 26-08-2021).

Vê-se, assim, que jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa.

Deveras, a multa em questão, inicialmente aplicada no valor de R$23.765,12 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), no ano de 2010, é irrazoável e desproporcional à conduta atribuída à apelada, consistente na demora no reparo de aparelho de telefonia celular, que custava, àquela época R$449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) (id. 1428374, fl. 02)

.

Ademais,
“Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Apelação n. º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).” (TJ-ES, apelação cível n. 0028012-89.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento:
28-06-2022, data da publicação no Diário:

19-08-2022).

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como sustenta o apelante. O valor da dívida foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

Por fim, a
irresignação quanto à condenação ao pagamento de custas processuais merece parcial acolhimento porque a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal..

P
osto
isso
,

dou provimento parcial
ao recurso e isento o apelante, apenas, do pagamento das custas processuais remanescentes, ficando ele, deste modo, sujeito a ressarcir por metade as custas eventualmente pagas pelo embargante.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001844-33.2017.8.08.0024.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S. A.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ
BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

3. -
“Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Apelação n. º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).” (TJ-ES, apelação cível n. 0028012-89.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 2
8-06-2022, data da publicação no Diário:
em
19-08-2022).

4. -
O valor da dívida exequenda foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5
. - A
isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

6
. - Recurso parcialmente provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar parcial provimento

ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.